Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO COMPRADOR.

1. É improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão de direitos de imóvel irregular quando o adquirente detém plena ciência da situação jurídica do bem e, de forma voluntária, assume os riscos da transação. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.